Tribunal: TJBA
Processo: 8094038-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8094038-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS e outros Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS, RENATO CRUZ VIEIRA, INACIO TOUS SAINT PARISH VIEIRA, LUCIANA PARISH VIEIRA EMBARGADO: ERICO ELOI SANTOS SILVA e outros Advogado(s): INACIO TOUS SAINT PARISH VIEIRA, LUCIANA PARISH VIEIRA, RENATO CRUZ VIEIRA, CINTIA SOUZA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade contratual de associação por danos materiais e morais decorrentes de negativa indevida de cobertura securitária após roubo e recuperação de veículo com chassi remarcado. A embargante alega obscuridade e omissão quanto à aplicação de cláusulas contratuais excludentes de cobertura e quanto à fundamentação da condenação por danos morais. 2. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não sendo instrumento próprio para rediscutir o mérito da decisão. 3. O julgado embargado analisou expressamente as cláusulas contratuais invocadas, concluindo que há cobertura para os danos oriundos de roubo e recuperação de veículo com chassi remarcado, inclusive reputando abusiva a cláusula de depreciação de 30%, por equiparar a adulteração à perda total. 4. O fundamento da condenação por danos morais também foi suficientemente motivado, com base na negativa indevida de cobertura contratual, que gerou lesão extrapatrimonial relevante ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 5. A pretensão da embargante se limita a rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8094038-44.2023.8.05.0001, em que figura como embargante GPB CLUBE DE BENEFICIOS e embargado ERICO ELOI SANTOS SILVA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.